Tribunal: TJSP
Processo: 0019079-75.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Requisito objetivo demonstrado. Requisito subjetivo não comprovado. Exame criminológico desfavorável. Laudo que não vincula o juiz, mas representa elemento importante na análise da aptidão do sentenciado para obtenção do benefício. Indeferimento bem justificado. Recurso desprovido.